Tribunal: TJPA
Processo: 0801054-93.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801054-93.2022.8.14.0013

APELANTE: CLEYTON CARDOSO MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0801054-93.2022.8.14.0013.

APELANTE:
CLEYTON CARDOSO MACIEL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Cleyton Cardoso Maciel contra sentença condenatória pela prática de furto, na qual a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base fixada acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de furto, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade foi devidamente motivada com elementos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto fático-probatório demonstra de forma coesa e harmônica a materialidade delitiva, comprovada por boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão dos bens subtraídos.

4.

A autoria delitiva resta evidenciada pelo relato firme da vítima, pela apreensão de objetos em poder do apelante e pelas declarações convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante.

5.

Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

6.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a utilização de motivos inerentes ao próprio tipo penal de furto.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 938.649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLEYTON CARDOSO MACIEL
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
,
que o condenou pela prática do
crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe

aplicada
a
sanção de

2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-mult
a, em regime aberto (ID
30667615
).

Em suas razões recursais, a defesa

requer
a absolvição do apelante
, em razão da insuficiência de provas
. R
equer, subsidiariamente,
a
reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID
30667626
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
, nos termos da manifestação de
ID
30667629
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento

e
não provimento

do
apelo
(ID
31374482
).

É o relatório.

À revisão.
Plenário
virtual
.

VOTO

01-
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO
MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa sustenta a absolvição do apelante CLEYTON CARDOSO MACIEL, sob o argumento de inexistirem provas seguras de autoria delitiva, destacando que nenhuma testemunha teria presenciado a subtração dos bens, bem como que o reconhecimento realizado pela vítima seria precário e desprovido das formalidades legais.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Isso porque o conjunto fático-probatório coligido aos autos revela-se coeso, harmônico e suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido na seara penal, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, no qual consta a apreensão de dois notebooks — um da marca Dell e outro da marca Lenovo — bem como carteira contendo documentos pessoais da vítima
Tayrine

Kyrna
Silveira, evidenciando a ocorrência da subtração patrimonial narrada na exordial acusatória.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se igualmente robusto.

A vítima TAYRINE KYRNA SILVEIRA, em juízo, relatou de forma firme que, no dia dos fatos, ausentou-se de sua residência juntamente com seu namorado e, ao retornar, verificou que o imóvel havia sido arrombado, com a porta dos fundos violada e o guarda-roupa revirado, constatando a subtração de diversos bens, dentre eles dois notebooks, mochila e carteira contendo documentos pessoais, além de outros objetos de valor.

Acrescentou que, momentos antes de deixar o imóvel, deparou-se com o apelante nas proximidades da residência, ocasião em que este solicitou autorização para ingressar no terreno sob o pretexto de procurar uma vizinha, circunstância que posteriormente lhe causou estranheza diante da ocorrência do furto. Ainda que não tenha realizado reconhecimento formal, afirmou que, ao visualizar o acusado em audiência, este lhe pareceu ser a mesma pessoa que havia visto nas imediações de sua casa pouco antes do delito.

Tal narrativa encontra respaldo nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante.

O policial militar LEONARDO ABÍLIO CANTANHEDE DE OLIVEIRA, ouvido em juízo, declarou que, durante patrulhamento ostensivo na cidade de Nova
Timboteua
, avistou o apelante na garupa de um mototaxista transportando uma mochila feminina, circunstância que motivou a abordagem. Relatou que, ao verificarem o conteúdo da mochila, encontraram objetos tipicamente femininos e documentos pertencentes à vítima, sendo que o acusado apresentou versões contraditórias acerca da origem dos bens. Informou, ainda, que, após contato com a ofendida, constatou-se tratar dos objetos subtraídos de sua residência, momento em que o apelante foi conduzido à delegacia e acabou indicando o local onde os notebooks haviam sido guardados, possibilitando sua recuperação.

No mesmo sentido, o policial militar SEAN MURILO PEREIRA CAMPOS DA SILVA confirmou que participou da abordagem, destacando que o réu demonstrava nervosismo e inicialmente afirmou que os objetos eram de sua propriedade, sendo posteriormente constatado que pertenciam à vítima. Acrescentou que, após contato com a ofendida, procedeu-se à prisão em flagrante e condução do acusado à autoridade policial.

Já a testemunha JOSÉ JANILSON DOS SANTOS ALBUQUERQUE, também policial militar, corroborou a abordagem realizada no trevo, confirmando a apreensão da mochila e dos notebooks relacionados ao furto.

Por sua vez, o apelante, em interrogatório judicial, limitou-se a negar a prática delitiva
.

Como se extrai do conjunto probatório validamente considerado pelo juízo sentenciante, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva em relação aos fatos imputados, a partir da análise integrada das provas documentais e orais efetivamente valoradas na sentença.

No tocante à autoria, os elementos colhidos em juízo, todos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se coerentes, harmônicos
e convergentes, permitindo a reconstrução segura da dinâmica dos fatos e a vinculação da conduta ao recorrente, sem que se evidenciem contradições relevantes ou lacunas aptas a infirmar o édito condenatório.

Importa destacar, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram colhidos sob o crivo do contraditório e mostraram-se coerentes entre si e em consonância com o relato da vítima, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar sua credibilidade.

Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do apelante possuem plena validade como meio de prova, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a palavra dos agentes públicos, quando coerente, firme e desprovida de indícios de má-fé, constitui elemento probatório idôneo para embasar decreto condenatório, não havendo qualquer presunção de suspeição decorrente do exercício da função policial.

A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito

(HC n. 938.649/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Nesse contexto, não se verifica qualquer vício ou insuficiência na valoração probatória realizada na sentença, sendo incabível a pretensão absolutória fundada exclusivamente na reinterpretação subjetiva do acervo probatório.

Dessa forma, as provas produzidas em juízo formam um conjunto sólido, convergente e apto a demonstrar, com segurança, a prática do delito pelo recorrente, inexistindo contradições ou lacunas capazes de gerar dúvida quanto à autoria delitiva.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade ocorreu sem fundamentação concreta idônea, requerendo a fixação da reprimenda no mínimo legal.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Da análise da sentença, verifica-se que o Juízo de origem exasperou a pena-base sob o fundamento de que a conduta do réu teria revelado “notória consciência da ilicitude do fato e o intento de obter lucro fácil”, circunstância que, contudo, não extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao próprio tipo penal do furto.

Com efeito, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser aferida a partir de elementos concretos que demonstrem maior censurabilidade da conduta quando comparada ao delito em sua forma abstratamente considerada, não sendo suficiente a utilização de fundamentação genérica ou inerente ao próprio tipo penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a exasperação da pena-base exige motivação concreta e individualizada, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena.

No caso em exame, a motivação apresentada revela-se genérica, porquanto o agir com consciência da ilicitude e visando vantagem patrimonial constitui elemento comum aos crimes contra o patrimônio, não justificando, por si só, a majoração da reprimenda.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais efetivamente desfavoráveis, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-
multa.

Mantidas as demais fases da dosimetria, por inexistirem agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, a pena definitiva resta redimensionada para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime aberto e os demais termos da sentença.

Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, impõe-se
apenas o redimensionamento da medida, para que seja cumprida pelo mesmo período da reprimenda corporal ora fixada
, cabendo ao Juízo da Execução Penal estabelecer as condições concretas para o seu cumprimento, na forma da legislação de regência.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENT
O
, para redimensionar a pena do apelante
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada

Relatora

Belém, 16/04/2026